Tribunal: STF
Processo: RHC 198751
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 619.040/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.
    II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    III - A pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora paciente como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, por quatro vezes, com aplicação do artigo 70, todos do Código Penal, a uma pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.
    IV - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.
    Agravo regimental desprovido” (pág. 65 do vol. 11; grifos no original).
    Nesta pretensão recursal, a defesa insiste na tese de que a decisão que manteve a condenação do recorrente é carente de fundamentação, porque inexistem provas suficientes de autoria, bem como não foi observado o princípio acusatório. 
    Alega, nesse sentido, que o exame da questão não trata de provas, mas da ilegalidade de uma condenação de ofício, tendo em vista que “o órgão acusador desistira da acusação, alegou lá que não existe “prova suficiente para a condenação”, o que, segundo entende, impõe a absolvição do recorrente, “seja pela falta de justa causa para a ação penal e/ou para a condenação, seja pela nítida e clara ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, seja por não existir prova suficiente para a condenação”. 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “(I) seja o réu Arnoldo Marty Junior absolvido da condenação sem acusação, item 6, quer pela falta de justa causa para a ação e/ou para a condenação, quer pela ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quer por não existir prova suficiente para a condenação;
    (II) seja o réu Arnoldo Marty Junior absolvido, tal o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, item 7, por não existir prova suficiente para a condenação... in dubio pro reo
    (III) seja o réu Arnoldo Marty Junior absolvido, tal o voto do relator original, vencido, Desembargador Gamaliel Seme Scaff, item 8, por não existir prova suficiente para a condenação” (pág. 108-109 do vol. 11, grifos no original).
    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões (págs. 123-125 do vol. 11).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 14). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não merece prosperar. Isso porque não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar o provimento deste recurso ordinário e, por consequência, a concessão da ordem para absolver o recorrente, como pretende a defesa.
    O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça observou os seguintes aspectos destacados pelas instâncias ordinárias para impor a condenação com base nos elementos de prova constantes dos autos da ação penal: 
    “A pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora paciente como incurso no 157, § 2º, incisos I, II e V, por quatro vezes, com aplicação do artigo 70, todos do Código Penal, a uma pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
    […]
    No caso, a pretensão de reexame das provas que lastrearam a condenação foi realizada, em sede de apelação, pelo eg. Colegiado de origem, o qual, em cognição exauriente, examinou os fatos e circunstâncias da prática do delito e decidiu por rejeitar as argumentações defensivas.
    Para delimitar a quaestio, transcrevo, no ponto, excertos da r. decisão do eg. Tribunal a quo na apelação desprovida (fls. 760-771 - grifei), verbis:
    ‘MÉRITO (réu ARNOLDO)
    No mérito, pedindo vênia ao Eminente Relator originário, hei por bem divergir do seu entendimento de conhecer e dar provimento ao recurso do réu ARNOLDO MARTY JUNIOR, para o fim de absolvê-lo do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (3º fato da denúncia). Isto porque entendo que a condenação imposta por sentença é escorreita e deve prosperar. Senão, veja-se.
    A materialidade do crime de roubo descrito no 3º fato está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (mov. 1.5 e 1.105), dos autos de exibição e apreensão (mov. 1.106 e 1.314), da nota fiscal de mov. 1.109, do cheque de mov. 1.404, do auto de avaliação (mov. 1.407), da perícia para avaliação da pulverizadora (mov. 1.755), dos relatórios de escutas telefônicas (mov. 270.37, 270.38, 270.40, 270.42, 270.43, 270.44, 270.48 e 276.77), bem como pela prova oral produzida junto às autoridades judiciária e policial, nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal.
    A autoria delitiva, do mesmo modo, é certa e efetivamente recai na pessoa de ARNOLDO MARTY JUNIOR, o que se infere, novamente, pela prova testemunhal e, ainda, pelas interceptações telefônicas. Registro, por oportuno, a ausência de causas descriminantes ou exculpantes capazes de ensejar a absolvição do réu.
    Interrogado em contraditório judicial, o réu ARNOLDO MARTY JUNIOR negou o crime lhe imputado e argumentou o seguinte:
    […]
    Não obstante as alegações do apelante, tenho que a conduta por ele perpetrada encontra perfeita subsunção à figura típica do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V Código Penal, na medida em que, livre e consciente, ARNOLDO atuou como autor mediato do roubo descrito no 3º fato da inicial acusatória. Com efeito, em concurso com o demais réus (Omar, Alex, Jovani, Roberto, Daniel, Rogério e Renan), que executaram materialmente o delito, ARNOLDO participou da subtração de um pulverizador agrícola Montana, ano 2007, modelo MA 2627, avaliado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), pertencente à vítima Euvanir.
    Além do mais, no mesmo contexto sucedeu-se o roubo de um automóvel GM/Monza, ano 1986, placas AEN-1607, três aparelhos celulares, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e uma carabina da marca Rossi, calibre 22. Desse modo, como foram atingidos os patrimônios de 04 (quatro) vítimas, correta a conclusão pela ocorrência de 04 (quatro) crimes de roubo em concurso formal (art. 70 do CP).
    Quanto à prova testemunhal colhida em juízo, atente-se, em primeiro lugar, à declaração da vítima Luciano, que narrou em minúcias o modus operandi dos autores imediatos do crime:
    […]
    Já os policiais participantes da investigação do caso, em sede judicial, esclareceram, com base nas interceptações telefônicas realizadas, que o corréu Osmar comandou a prática delitiva, sendo que Daniel e Jovani, vulgo ‘Catarina’, fizeram a ligação entre o grupo assaltante e o receptador, qual seja, o apelante ARNOLDO, que encomendou o roubo da pulverizadora, mediante o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) aos autores imediatos do delito. Neste sentido, foi apreendido um cheque endossado a ARNOLDO no qual constava a referida quantia (mov. 1.36, 1.37 e 1.404). Os policiais esclareceram, ainda, que logo após a prática do roubo efetuaram diligências e localizaram a máquina agrícola na cidade de Leópolis/PR, em uma propriedade do ora recorrente.
    O policial Ricardo, que atendeu a ocorrência, informou:
    […]
    Extrai-se dos autos que, no dia 27 de fevereiro de 2009, isto é, antes do roubo, os corréus Alex, Jovani e Roberto já vinham conversando entre si sobre o pagamento da pulverizadora que seria subtraída. Narraram que ‘’o cara não iria pagar em dinheiro, mas na folha, e que o cheque era do vice’- em alusão ao antigo cargo de vice-prefeito ocupado pelo apelante ARNOLDO. Também citaram que o cheque provinha do ‘doutor’ - em alusão à profissão do apelante (médico) -, citando suas características pessoais, como ‘carequinha’ e ‘cabelo branco’, cujo nome se iniciava pela letra ‘A’, sempre com o cuidado, porém, de não dizer seu nome’ (mov. 276.77).
    Outrossim, há informações sobre o envolvimento do apelante no delito em discussão no relatório do GAECO juntado aos autos:
    […]
    No que concerne às interceptações telefônicas, há menções quanto ao recebimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pela subtração da máquina agrícola, outro elemento que implica ARNOLDO no roubo:
    […]
    Aliás, pontuou o Ministério Público em sede de contrarrazões: ‘[...] chama atenção o fato de as interceptações demonstrarem que a quadrilha já sabia, antes da execução do roubo, que receberia exatamente a quantia de R$ 40.000,00 pela empreitada delitiva, o que afasta a negativa de Amoldo e demonstra que já teria se aproximado do bando antes do delito, justamente para entabular qual seria a máquina agrícola pretendida’ (mov. 992.2).
    Não devem ser ignoradas as degravações de conversas entre os réus Jovani, Roberto e Daniel no tocante à subtração de outro veículo, o trator John Deere, que também seria destinado ao recorrente:
    […]
    Embora tal diálogo não diga respeito ao maquinário descrito no 3º fato, as informações vão ao encontro das provas carreadas aos autos, no sentido de que o ora apelante prometeu vantagem pecuniária pelos bens subtraídos pelos demais réus, de modo a impulsionar as ações delitivas.
    No mais, vale mencionar trecho da declaração do informante Aldair, funcionário de ARNOLDO que confirmou ter realizado o transporte da res furtiva, já no interior de um imóvel do apelante:
    […]
    Irrepreensível, portanto, a fundamentação do juízo a quo:
    ‘Em relação ao réu ARNOLDO, verifica-se que foi o autor mediato do crime. 
    Considera-se autor mediato aquele que, sem realizar diretamente a conduta prevista no tipo, comete o fato punível por meio de outra pessoa, usada como seu instrumento.
    Em seu interrogatório o réu alegou que adquiriu o maquinário sem saber de sua origem ilícita ou sem tê-lo encomendado dos assaltantes.
    Contudo, restou provado que embora não tenha participado diretamente praticando o crime de roubo, pelo que se extrai dos autos, ARNOLDO encomendou o roubo da pulverizadora, mediante o pagamento de RS 40.000,00 (quarenta mil reais) aos autores dos roubos.
    Consta que no dia 27/02/2009, antes de o roubo se concretizar, mediante conversas telefônicas, ALEX (Leco), JOVANI (Catarina) e ROBERTO (Negão), responsáveis pelo planejamento do delito, conversaram entre si dizendo que ‘o cara’ não iria pagar em dinheiro, mas na folha, e que o cheque era do vice.
    Ainda, em outras oportunidades fizeram menção de que o cheque vinha do doutor, carequinha, cabelo branco, e que o nome começava com ‘A’ (mov. 276.77).
    Verifica-se que a conversa não se referiu especificamente ao crime narrado no fato 03 da denúncia. Por outro lado, restou provado que ARNOLDO prometia vantagens pecuniária pelos bens subtraídos.
    Assevera-se que em fase judicial foram produzidas provas suficientes da conduta delituosa de ARNOLDO.
    A testemunha Ricardo Hilário Favoro Garcia, policial militar, em seu depoimento de mov. 1.593 esclareceu que os policiais já estavam monitorando as ligações telefônicas, então, logo após o roubo (Fato 3) os policiais efetuaram diligências e localizaram a máquina agrícola em Leópolis-PR, na propriedade de ARNOLDO.
    Restou demonstrado pelas interceptações telefônicas, que o valor pago por ARNOLDO pelo maquinário agrícola seria de R$ 40.000,00.
    Por consequência, como prova da autoria do aludido réu, foi apreendido com Daniel Alves de Oliveira, condenado pelos fatos nos autos nº 161-76.2009.8.16.0162, um cheque no valor de R$ 40.000,00 (conforme mandado de busca e apreensão de mov. 1.36, auto de exibição de mov. 1.37 e cópia do cheque na mov. 1.404).
    Tal título foi emitido por Gilberto Olindo Nichel, tendo como favorecido Ivaldir Paulo Muhl que o endossou a ARNOLDO, seu sócio.
    Pondera-se que em seu interrogatório (seq. 772.51), ARNOLDO confirmou que recebeu o cheque por endosso e o utilizou para o pagamento da pulverizadora. Contudo, alegou que o cheque foi apenas parte do pagamento. 
    Por outro lado, na oportunidade não revelou qual seria o valor total pago pelo maquinário agrícola, quem seria o vendedor. Portanto, não especificou detalhes que trariam verossimilhança às suas alegações.
    O réu argumentou que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem encontrado em sua propriedade. Entretanto, a testemunha Álvaro Francisco Talheti (mov. 1.632) revelou que quando a pulverizadora foi localizada, estava coberta por uma lona, sendo que nenhum dos outros maquinários agrícolas estavam cobertos, fato que revela a intenção do réu em esconder o objeto do crime.
    Assim, todas as circunstâncias mencionadas são provas suficientes de ARNOLDO encomendou o roubo da máquina agrícola, mediante o pagamento da quantia de R$ 40.000,00, em cheque, e, ao recebê-la, a manteve guardada em sua propriedade até que fosse encontrada pela polícia.
    A alegação de a conduta de ARNOLDO não passou de mera receptação é inverossímil, pois existem provas robustas de que ele determinou o roubo do bem móvel’.
    O réu ARNOLDO juntou no mov. 837.2, boletim de ocorrência por ele registrado em razão de três pessoas terem lhe procurado cobrando um cheque no valor de R$ 40.000,00, utilizando tom de ameaça para tanto.
    Contudo, tal circunstância não afasta sua participação no delito, mas confirma toda a conversa que foi interceptada entre os réus, os quais afirmavam uns para os outros que iriam receber o valor relativo ao cheque dado em pagamento pela pulverizadora.
    Nota-se ainda, que o registro se realizou em 2012, três anos após a ocorrência dos fatos, certamente em razão de insistência em receber o valor a ser pago pela máquina, já que ela foi apreendida pela polícia quando já estava em poder de ARNOLDO.
    A defesa do réu ARNOLDO afirma que os fatos se tratam de crime impossível, alega que com a escuta telefônica a polícia poderia facilmente ter impedido a ocorrência dos fatos. Contudo, pelas perguntas dos próprios defensores, restou esclarecido pelos policiais que trabalharam na operação que os indivíduos não conversavam dando detalhes ao todo crime, o que os impediu de agir preventivamente.
    Portanto, não há que se falar em crime impossível.
    É natural que as testemunhas não tenham reconhecido o réu ARNOLDO nem mesmo pelo nome, pois ele não foi autor imediato do delito e sim o autor mediato. Portanto, não teria razão para aparecer para as vítimas eis que o anonimato manteria sua impunidade.
    Ainda que o réu tenha prestado seus esclarecimentos, sua versão está em desacordo com as provas.
    Por fim, conforme mencionado pelo Douto Promotor de Justiça, destaca-se, era dever do réu ARNOLDO produzir provas que contradissessem as provas produzidas nos autos. Contudo, não o fez.
    Ante o exposto, as provas produzidas em fase extrajudicial e confirmadas na fase judicial autorizam a condenação do réu pelo crime de roubo em concurso formal.’ (mov. 883.1, p. 50/52)
    Portanto, friamente analisados e sopesados os elementos de prova coletados nos presentes autos, evidencia-se a prática do crime de roubo triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP), em concurso formal, por parte de ARNOLDO MARTY JUNIOR. As circunstâncias fáticas, sobretudo a apreensão da res furtiva na propriedade do recorrente e o cheque por ele repassado para pagamento do maquinário, aliadas aos relatos judiciais dos policiais envolvidos e às interceptações telefônicas, deixam claro que o réu ARNOLDO participou do evento criminoso como verdadeiro autor mediato do roubo, e não como mero receptador, o que obstam os pleitos absolutório e desclassificatório. Como consequência, a manutenção da condenação de ARNOLDO MARTY JUNIOR pelo crime de roubo é medida que se impõe.’
    Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, a tese defensiva de insuficiência probatória, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável, repita-se, na via eleita.
    Dessarte, não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício” (págs. 77-82 do vol. 11; grifos no original). 
    Com efeito, a decisão ora questionada alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, resguardando ao acusado o exercício pleno do direito de defesa, o que atende o contraditório e o devido processo legal.
    É o que se abstrai dos seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ROMÊNIA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DO INSS. FRAUDE DE DOCUMENTOS E BENEFÍCIOS A COMUNIDADES CIGANAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE QUADRILHA. AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE UMA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OUTRAS PROVAS COLHIDAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os autos dão conta de que os recorrentes se associaram com outras pessoas para falsificarem certidões de nascimento que seriam vendidas a ciganos para a obtenção de indevidos benefícios assistenciais junto ao INSS. Entender o contrário, como querem os recorrentes, implica necessariamente revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na estreita via eleita. […] VI - O magistrado processante reconheceu a ilegalidade da interceptação de uma conversa, que teria sido realizada após o prazo para a execução da medida. No entanto, ele esclareceu que esse vício não contaminou as outras provas colhidas. VII – Como é cediço, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, tal como ocorreu na espécie. VIII - Recurso a que se nega provimento” (RHC 121.093/ES, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado. 3. Ordem denegada” (HC 116.153/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à condenação. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RHC 114.058 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus. Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de provas. Confissão. Princípio do favor rei. […] 2. Não constitui reexame de matéria fático-probatória a análise, em cada caso concreto, da força probante dos elementos de prova relativos a fatos incontroversos. 3. Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova. 4. Tem-se, assim, que a confissão do réu, quando desarmônica com as demais provas do processo, deve ser valorada com reservas. Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal. 5. A sentença absolutória de 1º grau apontou motivos robustos para pôr em dúvida a autoria do delito. Malgrado a confissão havida, as demais provas dos autos sustentam, quando menos, a aplicação do princípio do favor rei. 6. Habeas corpus concedido” (RHC 91.691/SP, Rel. Min. Menezes Direito).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA PENAL MILITAR E JUSTIÇA COMUM. CONCURSO DE AGENTES. DESMEMBRAMENTO. CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA CASTRENSE E ABSOLVIÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. PEDIDO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 580 DO CPP. Enquanto o juízo absolutório do corréu se baseou na insuficiência de provas para a condenação, o Tribunal de Justiça lastreou-se principalmente na palavra da vítima, subsidiada por outros elementos de convicção. Princípio do livre convencimento das instâncias judicantes, desde que devidamente motivado. Recurso a que se nega provimento” (RHC 86.674/RJ, Rel. Min. Carlos Britto). 
    Destaco, também, que, para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção (vide HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa). 
    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator